Tribunal: STF
Processo: HC 238239
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.483.190/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.



    2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (no caso, Súmula 283 do STF), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 3, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “a) o RECONHECIMENTO DA NULIDADE, ante a ilegalidade na ação policial, que culminou na busca pessoal, busca veicular e busca domiciliar de forma ilegal e consequentemente contaminou as provas obtidas;



    b) seja determinado o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL e expedido o alvará de soltura;



    c) SUBSIDIARIAMENTE o reconhecimento do redutor de pena previsto no Art. 33, §4º da Lei Nº 11.343/06, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos;



    d) seja fixado regime aberto para cumprimento da reprimenda;



    e) seja substituída a Pena Privativa de Liberdade Restritivas de Direitos;



    f) Por fim, há hipótese de não aplicação do redutor de pena, seja fixado o regime semiaberto, tendo em vista o reconhecimento das circunstâncias judiciais favoráveis pelas instâncias ordinárias.” (doc. eletrônico 1, pp. 31-32).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.483.190/SP, assim fundamentado:



    “No caso, o agravante deixou de impugnar, no agravo em recurso especial, de forma específica, os fundamentos acerca do seu não cabimento – Súmula 283 do STF – incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.



    [...]



    Com efeito, alegação genérica não supre, evidentemente, a exigência de impugnação da decisão denegatória, na medida em que é imprescindível demonstrar, de forma clara e objetiva, com o devido desenvolvimento argumentativo, o desacerto da decisão agravada, em relação a cada um de seus fundamentos.



    Ocorre que, de fato, tal situação atrai o impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    Acerca do tema, ainda, os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 9/9/2014; e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.



    Deve-se observar que o art. 932 do Código de Processo Civil de 2015 reafirmou a orientação do STJ ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    Registre-se que ‘(...), a impugnação a que se refere o enunciado da Súmula 182 é a que enfrenta, especificamente, o conteúdo do fundamento, e não a que o faz de maneira genérica’ (EDcl no AgRg no AREsp 778.294/BA, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j.22/11/2016, DJe 5/12/2016).



    Consigne-se que, no julgamento do EAREsp 746.775/PR (DJe de 30/11/2018), a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.



    De toda sorte, ainda que assim não fosse, destaco que a pretensão recursal encontra-se prejudicada. Constata-se que o presente recurso constitui mera reiteração dos pedidos formulados no HC 834.588/SP, cujo julgado afastou as apontadas ilegalidades, havendo identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 1500363-11.2022.8.26.0593), o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 3 pp. 1-2). 



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator